Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-56.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800406-56.2023.8.14.0053

APELANTE: EDINALDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação penal. lesão corporal contra agente público, resistência qualificada e porte ilegal de arma de fogo. condenação mantida. conjunto probatório robusto. impossibilidade de absolvição. inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
. não cabimento da tese de absorção do delito de lesão corporal pelo de resistência. previsão legal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por condenado pelos crimes de lesão corporal contra agente público (art. 129, § 12, CP), resistência qualificada (art. 329, § 1º, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP).

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, CPP, subsidiariamente, pela absorção da lesão corporal pelo crime de resistência.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, afastando a alegação de dúvida razoável; (ii) saber se a lesão corporal deve ser absorvida pelo crime de resistência, ante a alegação de que decorreriam de um único contexto fático.

iii. razões de decidir

4. Os depoimentos da vítima e testemunha, firmes, convergentes e colhidos sob contraditório, corroborados pelo auto de exame de corpo de delito e auto de apreensão, evidenciam a materialidade e autoria dos delitos, não subsistindo alegação de dúvida razoável.

5. A jurisprudência pacífica admite a credibilidade dos depoimentos de agentes de segurança quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

6.

A lesão corporal não constitui mero desdobramento inexorável da resistência, configurando resultado autônomo decorrente de violência adicional, conforme art. 329, § 2º, CP, impondo-se a aplicação do concurso material (art. 69, CP).

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Havendo coerência entre depoimentos policiais, documentos oficiais e laudo pericial, configura-se conjunto probatório suficiente para manutenção da condenação, afastando o art. 386, VII, CPP. 2. A lesão corporal praticada durante a resistência ativa contra agente público caracteriza crime autônomo, não sendo absorvida pela resistência, nos termos do art. 329, § 2º, CP."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 129, § 12; 329, § 1º e § 2º; 69. Lei 10.826/03, art. 14. CPPB, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDINALDO DA CONCEIÇÃO SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
São Félix do Xingu/PA
, que o condenou como incurso nas sanções dos arts.
129, §12º
(lesão corporal contra agente público),
329, §1º
(resistência qualificada), ambos do
Código Penal
, e
art. 14 da Lei n. 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material de crimes (art. 69, CP), fixando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 27750435):

“Consta nos autos da peça informativa nº 00212/2023.100030-1, que no dia 20/02/2023, por volta de 18h00, na Vila Nereu, zona rural de São Félix do Xingu/PA, o denunciado REGINALDO CONCEIÇÃO SILVA, agindo de livre e espontânea vontade, portava arma de fogo PISTOLA, MARCA TAURUS, MODELO TX 22, CAL. 22, NUMERAÇÃO 1PT326006, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Bem como, provocou lesão corporal no agente público, policial militar, ROBSON VIEIRA FERREIRA, no exercício da função; ademais
resistiu a prisão mediante violência.

Deflui-se do caderno investigatório que a Polícia Militar recebeu informação de que, no dia 17/02/2023, o denunciado supostamente teria subtraído arma de fogo de propriedade do Sr. FAUSTINO ALVES DA SILVA e estava portando o referido objeto na Vila Nereu.

Em diligência, a Polícia Militar localizou o denunciado portando a arma de fogo PISTOLA, MARCA TAURUS, MODELO TX 22, CAL. 22, NUMERAÇÃO 1PT326006, a qual estava municiada com 05 (cinco) munições intactas.

Na ocasião, o denunciado tentou fugir, sendo necessário que a Polícia Militar efetuasse dois disparos de arma de fogo para cima, com a intenção de adverti-lo.

Em seguida, durante a abordagem, o denunciado resistiu à prisão e passou a agredir os policiais, provando lesão corporal no Policial Militar CB/PMPA ROBSON VIEIRA FERREIRA, conforme AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (ID. 87167757, fls. 10).

Todavia, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Diante da Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria criminosa, contudo, quanto ao crime de furto, afirma que foi praticado por uma pessoa conhecida como “ÍNDIO”, e que este teria deixado sob sua posse para vendê-la (ID. 87167757, fls. 14). (...)”

Em
razões recursais (
ID 27750509), a Defensoria Pública pleiteia a
absolver
o apelante da prática do crime de lesão corporal, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
,
pugna pela
absorção
do
delito de lesão corporal pelo crime de resistência
, por configurarem um único contexto fático e jurídico.

Em
contrarrazões
(ID 27750513), o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D.
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
se

manifesta
“pelo CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso de EDINALDO DA CONCEIÇÃO SILVA, nos termos supracitados.”
(Textual) (ID 29767631)

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Sessão de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pugna a defesa pela absolvição do réu, sob o fundamento de ausência de provas suficientes à condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela absorção do delito de lesão corporal pelo crime de resistência, por configurarem um único contexto fático e jurídico.

Passo ao exame das razões recursais.

No tocante ao pedido de
absolvição
por suposta fragilidade probatória, entendo que a
pretensão não merece acolhida
.

O acervo probatório produzido nos autos revela-se robusto e coerente, não havendo margem para dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito imputado.

O Auto de Exame de Corpo de Delito constante (ID 27750424, págs. 10 a 12) descreve a presença de
“Edema e hematoma entre 2º e 3º dedos (...)”
bem como a resposta afirmativa ao quesito de existência de ofensa à integridade corporal ou saúde do paciente, compatíveis com o relato da vítima sobre as agressões sofridas.

Já o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27750424, pág. 06), e a confissão espontânea do réu deixam claro o fato de que o apelante foi flagrado em posse de uma pistola marca Taurus, modelo TX 22, cal. 22, municiada, sem autorização ou registro.

Com efeito, o depoimento da vítima, o Policial Militar
Robson Vieira Ferreira
, prestado em Juízo, descreve com riqueza de detalhes a o porte ilegal, a tentativa de fuga, a luta corporal e a lesão sofrida.

O teor do depoimento prestado pelo ofendido em audiência é minucioso e convergente com os demais elementos probatórios, momento em que narrou que o apelante tentou escapar ao notar a aproximação da guarnição, somente sendo contido após intervenção física necessária. A testemunha policial, Sr. Elson Aguiar, foi uníssona ao afirmar que o réu, além de tentar fugir, agrediu o agente público, mordendo sua mão e lhe causando lesões, conforme também destacado pelo Ministério Público de segundo grau

Imperioso transcrever a integralidade dos relatos da vítima
Robson Vieira Ferreira
,
transcritos na sentença (ID 27750502):

“A vítima ROBSON VIEIRA FERREIRA aduziu em Juízo que a sua guarnição se deslocou ao local apontado por populares, em face de denúncia de que um indivíduo estaria portando arma de fogo de forma ilegal. Informou que o acusado EDINALDO empreendeu fuga quando notou a guarnição, e tentou se desfazer do armamento. A vítima assevera que mesmo fazendo dois disparos de advertência, o acusado ainda tentava fugir, sendo contido por outro policial, contudo, resistindo à prisão de forma violenta. Durante a contenção do acusado, a vítima afirma que teve a sua mão lesionada de forma leve.”

Ainda, o depoimento prestado por
Elson Aguiar
,
corrobora integralmente os relatos do ofendido
. Veja-se o relato:

“A Testemunha ELSON AGUIAR informou em Juízo que receberam denúncia que um nacional estaria portando uma arma de fogo, e ao se dirigirem ao local apontado, verificou com a sua guarnição que o acusado EDINALDO era quem portava tal arma. Afirma ainda que, ao perceber a aproximação da Polícia Militar, o réu tentou empreender fuga e se desfazer da arma de fogo, todavia, foi interpelado e contido, entrando em luta corporal, resistindo à prisão, bem como lesionando a mão do Sargento ROBSON FERREIRA. Informou, por fim, que o uso de algemas foi necessário em face da visível alteração do acusado, bem como pela sua resistência”.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
não há irregularidade no fato dos policiais envolvidos na ocorrência figurarem como testemunhas
. Pontuo tal entendimento em razão do destaque feito pela defesa quanto à necessidade de prudência para se colher a palavra dos agentes públicos, sob o argumento de que a condenação baseada nas palavras dos policias, quando possível realizar outras diligências, seria uma real “
injustiça epistêmica
”.

Colho a jurisprudência no sentido da fundamentação supra:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CREDIBILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência, diante do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade do delito se comprova por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos produzidos na fase investigativa, corroborados por provas orais colhidas sob contraditório judicial.

2. A autoria resta demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares e civis que participaram da ocorrência, confirmando que o apelante opôs-se, de forma violenta, à execução do ato de prisão, inclusive tentando retirar arma de policial.

3.
Os relatos dos agentes públicos gozam de credibilidade quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, não havendo indício de má-fé ou interesse pessoal na condenação.

4.
O crime de resistência tutela o regular funcionamento da Administração Pública, configurando-se quando o agente, com violência ou ameaça, impede ou dificulta ato legal praticado por funcionário competente
, sendo desnecessária lesão física ou resultado naturalístico.

5.
Jurisprudência consolidada

admite

a

validade

dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo

para comprovar autoria, quando coerentes e corroborados por outros elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Depoimentos de policiais que presenciaram os fatos, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria em crime de resistência
.

2.
A oposição violenta à execução de ato legal por agente público configura o crime previsto no art. 329 do CP, independentemente de lesão física ao funcionário
.

3.
A alegação de insuficiência probatória não prospera quando o conjunto de provas é coeso e robusto, evidenciando materialidade, autoria e dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACR 70079511879, Rel. Des. Júlio César Finger, j. 06/12/2018; TJTO, AP 0004037-82.2019.8.27.0000, Rel. Des. Célia Regina Regis, j. 23/04/2019.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802351-19.2023.8.14.0008 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2025)
DESTAQUEI

Dessa forma,
não se constata a necessidade de reforma do édito condenatório,
levando em consideração que os elementos probatórios demonstram, de modo seguro, a ocorrência dos crimes e a autoria. No caso, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, aliados aos documentos oficiais lavrados à época dos fatos, convergem a comprovação da materialidade e autoria delitiva, apontando seguramente o apelante como autor dos fatos.

Portanto, a prática da lesão corporal, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido encontra-se sobejamente demonstrada, assim, a tese de insuficiência de provas não se sustenta.

No mesmo sentido é o posicionamento do
D. Procurador de Justiça
, Dr. Claudio Bezerra de Melo, que em seu parecer ressalta:

“Portanto, as provas produzidas na fase inquisitorial foram corroboradas por diversos outros elementos de convicção produzidos sob o manto do contraditório, sobretudo o depoimento das testemunhas perante o juízo, formando um conjunto probatório coerente e idôneo, impondo-se a manutenção da condenação do réu. Sendo assim, não há fundamentos que justifiquem a absolvição do réu, diante do vasto e contundente lastro probatório presente nos autos. Portanto, razão não assiste à defesa, devendo-se manter a sentença recorrida quanto à condenação do réu pelo crime que foi condenado, diante do vasto conjunto probatório contido nos autos.”

Diante disso, entendo que
não assiste razão à defesa quanto à pretensão absolutória.

Da Análise da
absorção do delito de lesão corporal pela resistência

Prosseguindo à análise das demais teses recursais, a defesa sustenta que a lesão corporal seria mero desdobramento do ato de resistência, devendo ser absorvida por este. Contudo, tal argumento contraria frontalmente a dinâmica dos fatos e a disciplina legal.

Não assiste razão.

O art. 329, § 2º, do Código Penal, é categórico ao afirmar que:
“As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”.

Ou seja, quando a resistência ao ato legal é praticada mediante violência e esta violência
gera resultado autônomo
, como lesão corporal, impõe-se o reconhecimento do
concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do Código Penal. Exatamente como se verifica no caso concreto, senão vejamos.

O réu tentou empreender fuga, portando arma de fogo de forma irregular; ao ser alcançado pelos policiais, engajou-se em luta corporal; durante essa resistência ativa,
mordeu a mão do policial
, ocasionando lesão devidamente comprovada.

Tal sequência fática demonstra com absoluta nitidez que a lesão corporal não é consequência natural e inexorável do ato de resistir, mas sim comportamento adicional e dotado de dolo próprio, ainda que eventual, suficiente para caracterizar infração autônoma.

No mesmo sentido o parecer ministerial enfatiza, escorreitamente, que:
“(...) a redação do art. 329, §2º é cristalina no sentido de que "as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”, sendo cabível a cumulação dos crimes de lesão corporal e resistência. (...) não merece prosperar o pleito defensivo, visto que o acusado praticou os crimes em concurso material”.

Assim sendo, não há que se falar em acolhimento da tese subsidiária defensiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025